Tribunal: TJDFT
Processo: 0717553-77.2019.8.07.0003
Órgão julgador: CARLOS PIRES SOARES NETO
Órgão colegiado: 1a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2020-03-12
Data de publicação: 2020-03-24

Ementa:
PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. RECURSO DA DEFESA. FURTO SIMPLES. DOSIMETRIA. PRIMEIRA FASE. CONDUTA SOCIAL. VALORAÇÃO NEGATIVA. FUNDAMENTAÇÃO INIDÔNEA. AFASTADA. QUANTUM DE AUMENTO. PENA-BASE. UM OITAVO DO TERMO MÉDIO. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.
1. De acordo com a recente jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça, condenações transitadas em julgado não constituem fundamento idôneo para análise desfavorável da conduta social do agente. Precedentes.
2. Consoante entendimento desta Corte de Justiça, para cada circunstância judicial desfavorável recomenda-se o acréscimo de 1/8 (um oitavo) entre a diferença das penas máxima e mínima em abstrato por ser proporcional e adequado.
3. Recurso conhecido e parcialmente provido para afastar a análise desfavorável da conduta social, na primeira fase da dosimetria, e redimensionar o apenamento do apelante para 1 (um) ano e 9 (nove) meses de reclusão, além de 12 (doze) dias-multa.